Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-08.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006258-08.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.641-10 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ISRAEL SOARES DA SILVA - CPF: 051.706.654-82 (ASSISTENTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (ASSISTENTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (ASSISTENTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA -

1) PENA-BASE
: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

- ART. 42 DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA - QUANTIDADE DE DROGA (187,039 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA) - TRANSPORTE EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO –
MODUS OPERANDI

- MAIOR REPROVABILIDADE E EXTRAPOLAÇÃO DA CONDUTA ILICITA -

FRAÇÃO DE AUMENTO –-
QUANTUM
USADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO DO QUE TEM SIDO ORIENTADO PELO STJ – PRECEDENTES -
AGRG NO HC 516.263/SP E
HC 531.187/MG –
2)
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
FRAÇÃO DIMINUTA NÃO JUSTIFICADA – READEQUAÇÃO PARA 1/6 – PRECEDENTES DO STJ –
3)
TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO
– EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA –
4) CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADA E MANTIDA
– FRAÇÃO DE 1/3 - DISTÂNCIA PERCORRIDA ENTRE ESTADOS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
5)

REGIME PRISIONAL FECHADO
- ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA –
ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA READEQUAR A FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.

1 -
A expressiva quantidade de droga apreendida
é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído à culpabilidade,
nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei no 11.343/06. Da mesma forma,
o transporte de drogas em fundo falso de veículo, constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, pois,
uma maior reprovação
. Quando ao cálculo de aumento,
c
onforme orientação do STJ, a exasperação relacionada a cada circunstância judicial
poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP;

2 -

A fração diversa de 1/6, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto;

3 -

Incabível a redutora do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois se trata do transporte da vultosa quantidade de droga para outro Estado da Federação, mediante viagem preparada, circunstâncias que indicam que o acusado se dedicava habitualmente à prática do tráfico;

4 –
Deve ser mantida a causa de aumento do tráfico interestadual se, comprovado nos autos que o apelante carregou o caminhão, com drogas, no Estado de Rondônia e, de lá, partiu para este Estado de MT, com destino final ao Estado de Goiás. E,
a distância percorrida, bem como o destino final da droga (com transposição de 3 fronteiras), podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade na fração de 1/3, eleita pelo sentenciante.

5 -
Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
JOSÉ ALDAIR DIAS AGUILAR
, contra a sentença anexada sob o Id n. 73760523, em que se o condenou a pena
8 anos
,
5 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
850 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais sob Id’s 73760535/38, a Defesa pugna:
1)
a redução da pena-base para o mínimo legal, ou, ao menos, a exasperação em, no máximo, 1 ano;
2)
seja adequada a fração diminutiva referente a atenuante de confissão espontânea;
3)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, ou a sua aplicação na fração mínima de 1/6;
4)
seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3;
5)
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais brando.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 73760540);
igualmente, a d. PGJ
em parecer (Id. 80297498), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva - Almeja: a)
redução da pena-base
ao mínimo legal, ou a exasperação máxima de 01 ano -
Impossibilidade
- Circunstâncias judiciais “culpabilidade e circunstâncias do crime” devidamente
fundamentadas
- b) aplicação da fração
2/3 na redução
da pena pela
confissão
ou, no mínimo, a fração de
1/6
-
Procedência parcial
-
Ausência de motivação
na aplicação de fração menor que 1/6 - Readequação necessária - c) o
afastamento da agravante
prevista no
art. 40, inciso V
, da Lei n° 11.343/06, por ausência de prova, ou a sua aplicação na fração mínima de 1/6 -
Inadmissibilidade
- Causa de aumento configurada, já que o réu transportou a droga de Vilhena/RO até Ipiranga do Norte/MT - Fração utilizada se mostra
adequada
, eis que considerada
quantidade de Estados e a distância percorrida
- d) aplicação do
privilégio do §4°, do art. 33
, da Lei de Drogas, na sua fração máxima de
2/3
, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena -
Impossibilidade
- Quantidade e natureza da droga apreendida
(187,039kg de pasta base de cocaína)
e demais circunstâncias do transporte do entorpecente
demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas
– Não preenchimento dos requisitos do privilégio – Mesmo que haja readequação da pena, o regime
fechado deve ser mantido, em razão das circunstâncias judiciais negativadas e da quantidade/natureza do entorpecente apreendido
- Pelo
provimento
parcial do apelo.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021